Tribunal: TJMT
Processo: 1020584-53.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020584-53.2021.8.11.0002

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), ANTONIO BRAZ DA SILVA - CPF: 217.966.294-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ADONIAS MORAES VIANA (APELADO), ADONIAS MORAES VIANA - CPF: 705.746.132-18 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMENDA A INICIAL – CONTRATO COM ASSINATURA EXPRESSA - DESNECESSIDADE – EXPRESSÃO DE VONTADE REALIZADA POR ACEITE/ASSINATURA ELETRÔNICA – VALIDADE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

A assinatura eletrônica do devedor, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização) é válida para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
ADONIAS MORAES VIANA,
de n. 1020584-53.2021, em razão do não atendimento ao comando judicial para emendar a inicial, indeferiu a exordial e, via de consequência, julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV c/c artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega que o contrato juntado aos autos, constando o aceite digital do financiado, realizado de forma virtual, é apto para comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Acrescenta que, diante da realização do contrato digital, não há como juntar aos autos o contrato físico original, uma vez que não houve assinatura física no referido contrato.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões porquanto não realizada a triangularização da relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos Autos se extrai que o Banco Bradesco Financiamentos S/A ajuizou a presente demanda, ação de busca e apreensão, em razão da inadimplência do apelado para com o cumprimento da obrigação/pagamento referente ao contrato de financiamento para aquisição de bem móvel com garantia fiduciária de n. 0243264930.

Ao receber a inicial, o Juiz singular verificou que o contrato que instruiu a inicial não estava devidamente assinado, uma vez que constava tão somente o aceite digital.

Disse que a suposta assinatura por e-mail, não é apta para comprovação da existência de relação jurídica entre as partes.

Assim, determinou ao Banco requerente que emendasse a inicial, colacionando aos autos o contrato devidamente assinado pelo requerido, sob pena de indeferimento do pedido.

Após, o requerente manifestou nos autos informando que todo procedimento foi realizado de forma digital e, por esse motivo, não foi gerado nenhum contrato físico.

O magistrado singular, por entender que a Financeira não atendeu ao comando judicial tal como determinado, indeferiu a inicial e julgou extinta a ação nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a Medida Provisória de n. 2.200-2 instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, cuja finalidade é de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica,
in verbis
:

MP n. 2.200-2:
Art. 1
o
Fica instituída a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, das aplicações de suporte e das aplicações habilitadas que utilizem certificados digitais, bem como a realização de transações eletrônicas seguras.

Isso se deve ao avanço da tecnologia e a necessidade de migração das relações jurídicas para o meio digital, nas quais, mediante cadastro prévio, os interessados se ajustam para que a declaração de vontade se dê de forma eletrônica ou digital.

Com efeito, no presente caso, o Banco colacionou aos autos instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças constando o aceite digital do devedor, documento que demonstra, com a segurança necessária, a existência de relação jurídica entre as partes, haja vista que é possível identificar a data e hora do aceite, e-mail do financiado, o IP do computador, bem como sua localização. (ID. 156126893)

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO. ASSINATURA ELETRÔNICA. VALIDADE.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCABIMENTO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Com a tendência de migração dos atos para o campo digital, houve a ampliação da aceitação da assinatura eletrônica. Tem-se admitido, mediante cadastro prévio, que seja aposto o aceite de forma eletrônica ou digital.

2. A Lei no 10.931/04, em seu artigo 29, § 5o, permite a assinatura eletrônica na modalidade contratual de cédula de crédito bancário.

3. A própria Medida Provisória N.o 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de "comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento."

4. No caso, em análise ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avença, verifica-se constar a assinatura eletrônica da devedora, gerada por meio de software, na qual há elementos que permitem identificar o signatário (data e hora, nome, e-mail, IP e localização).

5. Há nos autos outros elementos que evidenciam que as partes firmaram contrato de alienação fiduciária, como a consulta ao Sistema Nacional de Gravame - SNG (ID 30290438 - Pág. 3), que aponta o agente financeiro e o veículo gravado, o qual coincide com o bem objeto do pedido de busca e apreensão.

6. A extinção do feito, pautada na ausência de comprovação da relação jurídica material entre as partes, por não considerar o contrato juntado aos autos assinado, ocorreu de forma prematura.

7. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada. (Acórdão 1396291, 07102837720218070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por estas razões, não há como desconsiderar o instrumento de contrato trazido aos autos pelo autor.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, anulada a sentença, determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023